Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713775-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar acerca dos documentos juntados pelo agravante ao ID 47308472, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator